Tribunal: TJDFT
Processo: 0000622-75.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. POSTERIOR MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA PARTE ALIMENTADA. JULGAMENTO ULTRA PEITA. NÃO CONFIGURADO. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM.
1. Nos termos do art. 43 do CPC, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. Há excepcionalidade em se tratando de alimentos, conforme disposições dos artigos 53, II, do CPC, em que a base de fixação do foro é o melhor interesse da criança, o que fora observado pela representante da menor e poderia ser violado na hipótese de deflagração da nulidade pretendida pelo genitor. Precedentes.
3. O magistrado não está limitado ao exato pedido das partes em ações de alimentos, devendo ser prestigiada a real condição financeira do alimentante e necessidade do alimentado para bem alcançar o binômio necessidade-possibilidade. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada.
4. A fixação de alimentos não enseja imutabilidade definitiva, haja vista tratar-se de relação continuativa. Em consequência, havendo modificação na situação financeira de quem a paga ou de quem recebe a prestação alimentícia, restará possível o ajuizamento de pedido revisional.
5. O arbitramento da pensão alimentícia a que se refere o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado, garantindo condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar, o que fora observado pelo magistrado de origem na espécie em voga.
6. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento à apelação.